Tribunal: TJDFT
Processo: 0720985-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PENHORA. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DÉBITO NO PERÍODO EM QUE O ACORDO ESTAVA SENDO CUMPRIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é vedada a realização de acordo em relação aos alimentos, com eventual parcelamento ou abatimento de valores, tendo em vista que a irrenunciabilidade atinge o direito, e não o seu exercício. Assim, o acordo firmado entre as partes não equivaleu à renúncia ao direito dos alimentos, o que afrontaria o disposto no art. 1.707 do CC.

2. In casu, o agravante não é devedor dos alimentos referentes ao período em que o processo ficou suspenso, em razão do cumprimento de acordo firmando entre as partes, ou seja, entre os meses de meses de junho/2021 a agosto/2022, não merecendo prosperar a decisão que determinou a intimação do agravante/executado para o pagamento do débito relativo ao referido período.

3. Para se aplicar a condenação por litigância de má-fé é necessário que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, o que não ocorreu no caso concreto.

4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.